Tribunal: TJPA
Processo: 0804335-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804335-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERONASI GUIMARÃES VARÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB E ART. 14 LEI Nº 10.826/03. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em excesso de prazo por demora no processamento da apelação criminal, se o feito tramita regularmente, embora não com a celeridade desejada. É certo que se permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu fugiu logo após o crime.

3. Insuficiente, assim, a aplicação de outras medidas cautelares, até porque as qualidades pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ERONASI GUIMARÃES VARÃO, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000954-97.2007.8.14.0046.

Consta da impetração que o paciente fora
condenado
, em 30.01.2018, pelo Tribunal do Júri,
à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, em concurso material com o art. 14 da Lei n.º 10.826/03
. Na oportunidade, o juiz sentenciante
decretou a custódia preventiva do paciente
, a fim de ser garantida a aplicação da lei penal, tendo em vista a sua condição de foragido da justiça.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação,
eis que a prisão do paciente já perfaz mais de quatro anos – pois ele está preso desde maio de 2019 – sem que o recurso tenha sido julgado, e sem que a defesa tenha concorrido para tanto.

Sustentam, também, a
ausência dos requisitos legais ensejadores da custódia preventiva
, não havendo, nos autos, nenhum elemento concreto a indicar que a liberdade do réu enseja riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal. Afirmam que, ao contrário do asseverado pelo juiz
a quo,
o réu nunca esteve foragido, apenas mudou de endereço sem proceder à devida comunicação à Justiça.

Referem que o réu dispõe de
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar
da ordem, para fins de efetiva soltura do paciente, ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

ERONASI GUIMARÃES VARÃO
,
fora preso no dia 10 de maio de 2019, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por sentença condenatória a pena de 25 (vinte e cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multas, incurso o ora paciente, nas sanções punitivas dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art.14, inciso II, do CPB por duas vezes e art. 14, da Lei 10.826/03. (ID89700647 – pág. 257).

Adveio recurso de apelação em favor de Eronasi, e portanto o processo foi remetido à segunda estância, para juntada de informações e peças processuais.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos, a constrição da liberdade do paciente ocorreu no dia 10 de maio de 2019, após cumprimento de mandado de prisão por cumprimento de sentença.

Saliente-se que o ora paciente, sequer foi localizado para intimação do Júri.

Na ocasião o Oficial de Justiça foi informado que Eronasi residiria nos Estados Unidos Da América (ID89698885, pág. 04).

Diante desta informação, no decorrer da prolação da sentença, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, pois a não localização deste, inviabilizaria a aplicação de lei penal nos termos do artigo 312, do CPP (ID89700641 – pág. 04).

Destaco ainda, que o mandado de prisão fora registrado no ano de 2018, sendo que o seu efetivo cumprimento se deu somente após um ano, com o retorno do sentenciado a esta Comarca. O paciente não teve o direito de recorrer em liberdade, sendo somente possível a cientificação de sentença, com a efetivação de sua prisão, o que resultou na interposição de apelação e ensejou o presente Habeas Corpus.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a

certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso no dia 10 de maio de 2019, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por sentença condenatória, proferida por este Juízo.

Considerando os fatos constantes dos autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, em especial a garantia da aplicação da lei penal, conforme previstos no art. 312 do CPB.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O paciente Eronasi Guimarães Varão, foi denunciado pelo Ministério Público, por ter no dia 25.03.2007, atentado contra a vida de Leonardo de Souza Silva e Lílian dos Santos Marinho (ID89694506 – Pág. 01).

A denúncia veio a ser recebida por este Juízo, ainda no ano de 2007 (ID89694510 – Pág. 13). Apresentada resposta a acusação, foi realizada a instrução criminal, e prolatada a sentença de pronúncia (ID89694515 – Pág. 10-14), sendo o ora paciente cientificado via Edital, pois naquela época se encontrava em local incerto e não sabido, status que se estendeu até o ano de 2019, quando se cumpriu mandado de prisão em desfavor do paciente.

Sentença prolatada no dia 30 de janeiro de 2018, com a condenação do réu em 1ª estância (ID89700640). No dia 10 de maio de 2019, foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Após, a Defesa do paciente apelou da sentença (ID89700648), o representante do Ministério Público apresentou contrarrazões (ID89700649), e portanto, foi feita a remessa dos autos a segunda estância, que seguiu o seu fluxo normal, quando adveio despacho da Desa. Vânia Lúcia Silveira, desembargadora relatora da 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, determinando a remessa dos autos a secretaria originária, para inclusão de mídias e documentos processuais faltantes (ID78172133).

Por fim, foi dado cumprimento ao referido despacho, com a posterior devolução dos autos a segunda estância. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

No tocante à
demora no julgamento da apelação,
tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais e de acordo com a consulta aos Sistemas LIBRA e PJE-2º Grau, a apelação defensiva foi interposta em 10.07.2019. O recurso foi distribuído perante esta Corte de Justiça em 17.10.2019, vindo à minha relatoria. Após determinação de intimação do apelante, as razões do apelo foram protocoladas, equivocadamente, em 1º grau, na data de 13.12.2019, tendo sido juntadas, neste 2º grau, em 16.06.2020, após tal equívoco ter sido identificado pela Secretária da UPJ.

As contrarrazões foram apresentadas em 27.08.2021.

O parecer ministerial foi ofertado em 21.06.2022.

No dia 22.09.2022, proferi despacho determinando a escorreita digitalização do feito, para a devida análise do apelo.

Em 11.04.2023, os autos retornaram a esta Corte de Justiça.

Na data de 24.05.2023, o advogado do corréu e apelante Gutembergue Rocha de Jesus protocolou petição requerendo várias diligências, pelo que, os autos foram remetidos novamente à manifestação da Procuradoria de Justiça acerca de supracitados pleitos.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, sendo que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável
, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada a esta Justiça, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 23/3/2021, tendo sido condenado em 31/7/2021 a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de 24kg (vinte e quatro quilogramas) de cocaína. 3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. Precedentes. 4. Encontram-se nos limites da razoabilidade os prazos de aproximadamente 9 meses desde a prolação do édito condenatório, em 31/7/2021, e de 5 meses desde a distribuição do recurso ao relator da apelação até a presente data, principalmente ao se considerarem os desafios impostos ao trabalho do Judiciário decorrentes da pandemia da covid-19, bem como o lapso transcorrido desde a decretação da custódia cautelar (23/3/2021) e a pena de reclusão aplicada em primeiro grau, qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (apreensão de 24kg de cocaína). O processo, concluso desde 13/12/2021, vem tendo andamento regular na instância recursal, já tendo sido encaminhado para julgamento, conforme demonstrado pela última movimentação registrada no sítio eletrônico do Tribunal de origem. 5. Ordem denegada. (STJ - HC n. 736.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No tocante à
ausência dos requisitos legais ensejadores da custódia preventiva
, também
não lhe assiste razão
.

No final da sentença condenatória (ID 13227355), o magistrado singular determinou a decretação da custódia preventiva do paciente, com supedâneo na correta aplicação da lei penal, devido ao fato de ele se encontrar em local ignorado.

Registre-se que, consoante informações dos autos, mesmo após a edição do referido decreto condenatório, bem como da expedição do mandado de prisão preventiva, o paciente permaneceu na condição de foragido, em lugar incerto e não sabido, vindo a ser capturado, mais de 01 (um) ano após, na data de 25.05.2019, quando viera a ser preso em flagrante delito, na cidade de Brasília/DF, pela prática de novo delito (uso de documento falso).

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual fora condenado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/08/2023